Tribunal: TJES
Processo: 5004787-56.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004787-56.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADAUTO SOARES FALCAO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VALERIO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004787-56.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADAUTO SOARES FALCAO

Advogados do(a) AGRAVANTE: PEDRO PAULO PESSI - ES6615, IGOR REMONATO BRESSANELLI - ES27979, YARA TOFANO COGO - ES34114, BRUNA NICCHIO VALENTIM BRITO - ES29214
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VALERIO

Advogado do(a) AGRAVADO: ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - ES7745

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou ativo, interposto por
Adauto Soares Falcão
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que nos autos da execução fiscal nº 0001188-06.2014.8.08.0045, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, ora agravante, determinando o prosseguimento da execução.

Em suas razões, o agravante sustentou (ID 1597276): i) ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal originária; ii) nulidade da Certidão de Dívida Ativa, considerando a inexistência de processo administrativo em seu desfavor.

Em sede de contrarrazões, o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 1745107).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 20 de outubro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004787-56.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADAUTO SOARES FALCAO

Advogados do(a) AGRAVANTE: PEDRO PAULO PESSI - ES6615, IGOR REMONATO BRESSANELLI - ES27979, YARA TOFANO COGO - ES34114, BRUNA NICCHIO VALENTIM BRITO - ES29214
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VALERIO

Advogado do(a) AGRAVADO: ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - ES7745

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou ativo, interposto em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que nos autos da execução fiscal nº 0001188-06.2014.8.08.0045, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, ora agravante, determinando o prosseguimento da execução.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1110925/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos pontuou que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Após fixado tal precedente, o egrégio Tribunal da Cidadania firmou referido entendimento através da Súmula nº 393, cujo comando determina que a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Assim, as matérias a serem conhecidas em exceção de pré-executividade em execução fiscal e, por conseguinte neste recurso, estão limitadas àquelas que versem sobre os pressupostos processuais, as condições da ação, bem como os vícios objetivos do título executivo, referentes à liquidez, certeza e exigibilidade, desde que tais prescindam de dilação probatória.

No presente caso, a tese de ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal originária está alicerçada no argumento de que o agravante, na condição de Policial Militar, nunca exerceu atividade empresária passível de cobrança de ISS e TLLF, nos termos da Certidão de Dívida Ativa nº 599/2013, objeto da execução fiscal originária.

Ademais, o agravante também sustentou a possibilidade da existência de homônimo, fato que, em tese, afastaria a sua legitimidade passiva.

Pois bem.

Não obstante a tese de ilegitimidade ser passível de apreciação via exceção de pré-executividade, entendo que agiu com acerto o eminente e culto magistrado singular ao decidir que os argumentos trazidos pelo agravante demandariam maior amplitude probatória.

Pelos documentos anexados ao presente recurso, não é possível afirmar que o agravante não é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal originária.

O simples fato do agravante afirmar ser Policial Militar não exclui automaticamente a possibilidade do mesmo ter exercido, no período constante da CDA, atividade empresarial autônoma.

A título exemplificativo, destaco o documento trazido no ID 1597279, onde consta que o agravante exercia a atividade comercial de ambulante.

Ademais, carece de melhor sorte a tese da existência de homônimo, uma vez que o CPF constante da CDA é o mesmo utilizado pelo agravante na sua qualificação inicial para interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Em sede derradeira, quanto a alegação de nulidade da CDA em razão da inexistência de processo administrativo em desfavor do agravante, também entendo carecer de melhor sorte o pleito recursal.

É pacífico que as Certidões de Dívida Ativa se revestem de presunção de certeza e liquidez, cumprindo ao devedor produzir prova inequívoca que seja suficiente a ilidir tal presunção.

No presente caso, a tese de nulidade da CDA suscitada pelo agravante reclamaria, da mesma forma que a matéria anterior, maior amplitude probatória, razão pela qual, revela-se incabível a sua apreciação pela via estreita da exceção de pré-executividade.

Trilha essa senda o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

Conquanto a temática das nulidades possa ser cognoscível de imediato pelo Magistrado, a controvérsia que dos autos emerge afigura-se complexa, desafiando dilação probatória em momento apropriado, incompatível com a via da exceção de pré-executividade.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.088296-5/001, Relator(a): Des.(a) Moacyr Lobato, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2021, publicação da súmula em 30/09/2021).

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de manter incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUESTÕES QUE DEMANDAM MAIOR AMPLITUDE PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não obstante a tese de ilegitimidade ser passível de apreciação via exceção de pré-executividade, entendo que agiu com acerto o eminente e culto magistrado singular ao decidir que os argumentos trazidos pelo agravante demandariam maior amplitude probatória. 2. Pelos documentos anexados ao presente recurso, não é possível afirmar que o agravante não é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal originária. 3. O simples fato do agravante afirmar ser Policial Militar não exclui automaticamente a possibilidade do mesmo ter exercido, no período constante da CDA, atividade empresarial autônoma. 4. A título exemplificativo, destaco o documento trazido no ID 1597279, onde consta que o agravante exercia a atividade comercial de ambulante. 5. Ademais, carece de melhor sorte a tese da existência de homônimo, uma vez que o CPF constante da CDA é o mesmo utilizado pelo agravante na sua qualificação inicial para interposição do presente recurso de agravo de instrumento. 6. Em sede derradeira, quanto a alegação de nulidade da CDA em razão da inexistência de processo administrativo em desfavor do agravante, também entendo carecer de melhor sorte o pleito recursal. 7. É pacífico que as Certidões de Dívida Ativa se revestem de presunção de certeza e liquidez, cumprindo ao devedor produzir prova inequívoca que seja suficiente a ilidir tal presunção. 8. No presente caso, a tese de nulidade da CDA suscitada pelo agravante reclamaria, da mesma forma que a matéria anterior, maior amplitude probatória, razão pela qual, revela-se incabível a sua apreciação pela via estreita da exceção de pré-executividade.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.